Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EXCLUSÃO.

I – A questão da composição do débito exequendo para fins de incidência do percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais não havia sido analisada anteriormente na r. decisão indicada pelo MM. Juiz, portanto não ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo exequente a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Excluída a multa de 2% sobre o valor do débito exequendo.

II – Agravo de instrumento provido.